Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença do juízo a quo. Sustenta que é merecedor da gratuidade de justiça.
2. A parte embargante aponta a existência de omissão/contradição no acórdão, uma vez que teve indeferida a gratuidade de justiça.
3. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, já que repete argumentação a fim de afastar sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência por ser hipossuficiente. No entanto, restou consignado no julgado que "Da análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo (extratos bancários e profissão exercida), não restou comprovada a hipossuficiência do recorrente, de modo que não lhe é concedido o benefício em questão".
5. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.